Tribunal: TJSP
Processo: 1006575-81.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: da EC no 41/2003 – prestígio à integridade, coerência e estabilidade da jurisprudência (art. 926, do CPC/2015) – sentença de concessão da segurança mantida. Recurso das corrés improvido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1006575-81.2019.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 05/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

05/03/2020

Ementa:
R FEDERAL No 51/85 – Pretensão do impetrante, na qualidade de servidor público vinculado à polícia civil do Estado de São Paulo (Investigador de Polícia 1a Classe), voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a obter a aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade, na forma da LC no 51/85 – admissibilidade – questão controvertida que foi objeto de enfrentamento pela E. Turma Especial da Seção de Direito Público deste TJSP, no julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21) – teses firmadas: direito à integralidade dos proventos que decorre do disposto no art. 1o,inciso I, da legislação extravagante; direito à paridade que, sem a necessidade de cumprimento dos requisitos estabelecidos nas regras de transição trazidas pelas Emendas Constitucionais no 41/2003 e no 47/2005, pressupõe tão-somente que o policial civil tenha ingressado no serviço público até a data de publicação da EC no 41/2003 – prestígio à integridade, coerência e estabilidade da jurisprudência (art. 926, do CPC/2015) – sentença de concessão da segurança mantida. Recurso das corrés improvido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1006575-81.2019.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 05/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

05/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR ESTADUAL – POLICIAL CIVIL - APOSENTADORIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 51/85 – Pretensão do impetrante, na qualidade de servidor público vinculado à polícia civil do Estado de São Paulo (Investigador de Polícia 1a Classe), voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a obter a aposentadoria voluntária com proventos integrais

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR ESTADUAL – POLICIAL CIVIL - APOSENTADORIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 51/85 – Pretensão do impetrante, na qualidade de servidor público vinculado à polícia civil do Estado de São Paulo (Investigador de Polícia 1a Classe), voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a obter a aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade, na forma da LC no 51/85 – admissibilidade – questão controvertida que foi objeto de enfrentamento pela E. Turma Especial da Seção de Direito Público deste TJSP, no julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21) – teses firmadas: direito à integralidade dos proventos que decorre do disposto no art. 1o,inciso I, da legislação extravagante; direito à paridade que, sem a necessidade de cumprimento dos requisitos estabelecidos nas regras de transição trazidas pelas Emendas Constitucionais no 41/2003 e no 47/2005, pressupõe tão-somente que o policial civil tenha ingressado no serviço público até a data de publicação da EC no 41/2003 – prestígio à integridade, coerência e estabilidade da jurisprudência (art. 926, do CPC/2015) – sentença de concessão da segurança mantida. Recurso das corrés improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1006575-81.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO
e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JOÃO GARCIA DUARTE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006575-81.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1006575-81.2019.8.26.0053
APELANTES:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA SPPREV
APELADO:
JOÃO GARCIA DUARTE (justiça gratuita)
INTERESSADOS: DELEGADO
DE
POLÍCIA
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRAÇÃO
E
PLANEJAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE
SÃO PAULO e DIRETOR PRESIDENTE DA SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA
ORIGEM: 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 17.892
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
SERVIDOR
ESTADUAL

POLICIAL
CIVIL
-
APOSENTADORIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA
LEI
COMPLEMENTAR FEDERAL No 51/85 Pretensão do
impetrante, na qualidade de servidor público vinculado à
polícia civil do Estado de São Paulo (Investigador de
Polícia 1a Classe), voltada ao reconhecimento de seu
suposto direito a obter a aposentadoria voluntária com
proventos integrais e paridade, na forma da LC no 51/85
admissibilidade questão controvertida que foi objeto de
enfrentamento pela E. Turma Especial da Seção de Direito
Público deste TJSP, no julgamento do IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21) teses firmadas:
direito à integralidade dos proventos que decorre do
disposto no art. 1o,inciso I, da legislação extravagante;
direito à paridade que, sem a necessidade de cumprimento
dos requisitos estabelecidos nas regras de transição trazidas
pelas Emendas Constitucionais no 41/2003 e no 47/2005,
pressupõe tão-somente que o policial civil tenha ingressado
no serviço público até a data de publicação da EC no
41/2003 prestígio à integridade, coerência e estabilidade
da jurisprudência (art. 926, do CPC/2015) sentença de
concessão da segurança mantida. Recurso das corrés
improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006575-81.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pela SÃO PAULO PREVIDÊNCIA e pela FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos do “mandado de segurança
preventivo” impetrado pelo apelado, JOÃO GARCIA DUARTE,
contra ato dito coator do DELEGADO DE POLÍCIA DIRETOR DO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA POLÍCIA
CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO e do DIRETOR PRESIDENTE DA
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA, tendo a ordem de segurança sido
concedida pelo Juízo a quo, vez que demonstrado o
direito líquido e certo do impetrante, na qualidade de
servidor público do Estado, já aposentado no cargo de
Investigador da polícia civil, à aposentadoria especial
com proventos integrais e paridade (na forma da LC no
57/85), consoante r. sentença de fls. 140/145, cujo
relatório se adota.
Em suas razões (fls. 148/471), a FESP e a
SPPREV sustentaram que, para os servidores que exercem
atividade de risco, tais quais os policiais civis, teria
a Constituição Federal permitido a adoção de critérios e
requisitos diferenciados para aposentadoria, na forma do
seu art. 40, §4o, inciso II. Nesta linha, argumentaram
que a regulamentação deste direito foi concretizada na
LC no 51/85, de caráter nacional, cujos termos teriam
sido
integralmente
recepcionados
pela
ordem
constitucional vigente, conforme já decidido pelo C. STF
no
julgamento
do
RE
no
567.110.
E, diante da especificidade da situação normativa própria dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006575-81.2019.8.26.0053 -Voto no
4
policiais
civis,
defenderam
que
não
lhes
seriam
aplicáveis as regras de transição previstas nas Emendas
Constitucionais
no
41/2003
e
47/2005,
levando à conclusão de que o autor não teria direito à
aposentadoria com proventos integrais ou mesmo com
paridade, já que a legislação especial a que submetido
não prevê tais benesses. Requereram, ao fim, o
provimento do apelo no sentido de que fosse denegada a
ordem de segurança.
Recurso regularmente processado, livre de
preparo, diante da isenção legal das apelantes, nos
termos do art. 1.007, §1o, do CPC/2015, desafiando
contrarrazões do impetrante às fls. 472/485.
Remessa necessária devidamente observada
pelo Juízo a quo (fl. 145), nos termos do art. 14, §1o,
da LF no 12.016/2009.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurgem a FESP e a SPPREV contra a r.
sentença de primeiro grau que concedeu a ordem de
segurança pleiteada no writ, sob o fundamento de que
restou demonstrado o direito líquido e certo do
impetrante, na qualidade de servidor público do Estado,
já aposentado no cargo de Investigador da polícia civil,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006575-81.2019.8.26.0053 -Voto no
5
à aposentadoria especial com proventos integrais e
paridade (na forma da LC no 57/85).
Porém, pelo que se depreende dos autos, o
apelo não comporta acolhimento.
Colhe-se
da
petição
inicial
que
o
impetrante é ex-titular de cargo de provimento efetivo
da polícia civil do Estado de São Paulo (Investigador de
Polícia 1a Classe), já aposentado, e, segundo afirma,
teria direito à aposentadoria especial voluntária, com
proventos integrais e paridade, nos termos da Lei
Complementar Federal no 51/85, em razão de contar com
mais de 30 anos de contribuição, dos quais 20 anos em
exercício de atividade estritamente policial (fls.
24/25).
Ocorre que, no ato de sua aposentação, a
Administração Pública não teria observado o direito à
integralidade e paridade dos proventos, o que deu azo à
impetração do presente mandamus (fls. 01/09).
Pois bem.
A questão controvertida submetida a julgamento deste órgão colegiado foi objeto de
enfrentamento pela E. Turma Especial da Seção de Direito
Público por intermédio do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema
no 21).
Na
oportunidade,
o
órgão
fracionário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006575-81.2019.8.26.0053 -Voto no
6
deste Tribunal de Justiça, por maioria de votos e sob a
relatoria do eminente Desembargador BANDEIRA LINS,
ponderou:
“De proêmio, é de se observar
que, em 30 de novembro de 2018, o Supremo
Tribunal Federal reconheceu a existência de
repercussão geral quanto ao tema: “Direito de
servidor público que exerça atividades de
risco
de
obter,
independentemente
da
observância das regras de transição das
Emendas Constitucionais nos 41/03 e 47/05,
aposentadoria
especial
com
proventos
calculados com base na integralidade e na
paridade” (RE 1162672/SP - Tema no 1.019).
(...)
Passa-se,
portanto,
ao
julgamento do presente incidente.
1.
Requisito
temporal
diferenciado.
Não há dúvida, primeiramente,
quanto ao direito dos policiais civis à
aposentadoria em condições distintas daquelas
previstas para os demais servidores direito
este
assegurado
pela
Constituição
às
atividades exercidas nas condições listadas
nos
inciso
do
§
4o
do
artigo
40
da
Constituição Federal.
Nesse sentido, cumpre recordar
que o Supremo Tribunal Federal proclamou, no
julgamento do Tema 26 de Repercussão Geral,
que o atual inciso II do artigo 1o da Lei
Complementar Federal no 51, de 20 de dezembro
de 1985, foi recepcionado pela Carta de 19881
- confirmando o que o Pleno já afirmara no
julgamento da ADI no 3817 (Rel. Min. Cármen
Lúcia, j. 13/11/2008).
No Estado de São Paulo, o risco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006575-81.2019.8.26.0053 -Voto no
7
das
atividades
policiais
e
seu
caráter
deletério à saúde são afirmados no art. 2o da
Lei Complementar Estadual n° 776/94. E os
requisitos etários inseridos no art. 2o da
Lei
Complementar
Estadual
no
1.062/2008
restaram sem efeito, em virtude do que foi
decidido
na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade por Omissão no 28/SP
(...).
Conclui-se,
portanto,
que,
alcançados o período contributivo e os demais
requisitos exigidos pela Lei Complementar
Federal no 51/85, com a redação dada pela Lei
Complementar
Federal
no
144/2014,
os
policiais civis têm assegurado o direito à
aposentadoria dispensado, desde logo, o requisito etário exigido dos demais
servidores civis.
2. Integralidade.
No caso dos policiais que, como
a autora do caso-piloto, iniciaram suas
atividades no serviço público até a data da
publicação da Emenda Constitucional no 41/03,
a especialidade da respectiva aposentadoria
compreende
também
as
garantias
de
integralidade e paridade.
Primeiramente, o caput do artigo
6o da Emenda não deixa dúvidas acerca do
sentido da expressão proventos integrais:
“Art. 6o Ressalvado o direito de opção à
aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art.
40
da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o
servidor da União, dos Estados, do Distrito
Federal
e
dos
Municípios,
incluídas
suas
autarquias e fundações, que tenha ingressado no
serviço público até a data de publicação desta
Emenda
poderá
aposentar-se
com
proventos
integrais, que corresponderão à totalidade da
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006575-81.2019.8.26.0053 -Voto no
8
der a aposentadoria, na forma da lei, quando,
observadas as reduções de idade e tempo de
contribuição contidas no § 5o do art. 40 da
Constituição
Federal,
vier
a
preencher,
cumulativamente, as seguintes condições (...).”
A dicção constitucional, nesse
caso, é peremptória: os proventos integrais
assegurados aos servidores admitidos até a
data da publicação da Emenda Constitucional
no
41/03
correspondem
à
totalidade
da
remuneração percebida por cada qual no cargo
que ocupava ao se aposentar. E em relação a
esses servidores, o art. 1o, II, da Lei
Complementar no 51/85 não comporta leitura
diversa. (...)
3. Paridade.
3.a.
Tal
como
assegura
a
integralidade, a Emenda Constitucional no
41/03 também garante, aos servidores que já
se encontravam em atividade quando de sua
edição
assim
como
aos
respectivos
pensionistas a paridade remuneratória, em
relação
aos
vencimentos
dos
cargos
que
aqueles ocupem ao se aposentar.
Com efeito, o parágrafo único do
art. 6o da Emenda em questão assim dispõe:
“Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos
das aposentadorias concedidas com base no caput o
disposto no art. 7o dessa Emenda Constitucional,
observando-se igual critério de revisão às pensões
derivadas dos proventos desses servidores”.
Os servidores em exercício até a
publicação da Emenda e seus eventuais pensionistas, bem por isso, terão os
respectivos proventos reajustados na forma
prevista no art. 7o daquela, sendo estes,
também, revistos na mesma proporção e na
mesma
data
em
que
os
vencimentos
dos
servidores em atividade (...).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006575-81.2019.8.26.0053 -Voto no
9
3.b.
Não
se
deve perder de
vista, de outro lado, que o servidor inativo,
de acordo com o disposto no art. 4o da Emenda
Constitucional
no
41/03,
sujeita-se
a
contribuir “para o custeio do regime de que
trata o art. 40 da Constituição Federal com
percentual
igual
ao
estabelecido
para
os
servidores titulares de cargos efetivos.” Não
haveria sentido em se estipular essa paridade
na contribuição e em se extingui-la na
retribuição afligindo o aposentado admitido
ao serviço público antes da Emenda com um
rigor desproporcional à segurança material em
nome da qual os descontos lhe são impostos.
E nesse pormenor, descabe até
mesmo argumentar que a identidade de percentuais de desconto já autorizaria desigualar a retribuição: em aplicação
inversa da ideia econômica da utilidade
marginal, pode-se afirmar, ao contrário, que
o desconto de qualquer fração da remuneração
será tanto mais sentido quanto maior for o
aviltamento
global
desta.
Depreciada
ela
toda, cada parte que a compõe se torna menos
prescindível
para
quem
a
recebe;
e
a
igualdade de percentuais de contribuição se
torna fator de agravamento da desigualdade de
retribuição.
3.c. Sob um terceiro ângulo,
cabe notar que as modificações impostas pelas
Emendas no 41/03 e 47/05 à Constituição
Federal
são,
em
relação
aos
servidores
admitidos antes de ambas, regras de natureza
restritiva, que não apenas dispõem para o
futuro em relação ao respectivo regime de
aposentadoria como requalificam o passado -
modificando o peso que, anteriormente a elas,
o tempo dedicado ao serviço público e as
contribuições versadas para o regime previdenciário correlato possuíam na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006575-81.2019.8.26.0053 -Voto no
10
definição
ulterior
dos
direitos
dos
servidores.
Nesse cenário, a interpretação
das modificações introduzidas pelas Emendas
ao
texto
subscrito
pelo
Constituinte
Originário há de ser, também, restritiva - ou
amoldada ao tratamento que, na doutrina
portuguesa, Ilídio das Neves preconiza para
os direitos em formação, assinalando que “as
alterações legislativas devem preservar, tanto
quanto possível, as expectativas jurídicas que a
anterior lei terá criado aos beneficiários na
formação dos seus direitos”.
E lido dessa maneira o art. 40,
§ 8o, da Constituição Federal que assevera
que serão estipulados na forma da lei os
reajustes destinados a preservar, em caráter
permanente, o valor real dos proventos de
servidores admite a intelecção de que a lei
em questão é aquela que confere reajuste aos
vencimentos dos servidores em atividade em
relação aos quais o aposentado admitido antes
da Emenda Constitucional no 41/03 guarda,
também por esse fundamento, o direito à
estrita paridade.
4.
Inexigibilidade
do
cumprimento de regras de transição.
Finalmente, há que se apontar
que o direito dos policiais civis admitidos
até a data da publicação da Emenda Constitucional no
41/03
à
aposentadoria
especial, abrangendo a integralidade e a
paridade, não se encontra condicionado ao
cumprimento das regras de transição previstas
nos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional no
41/03, e art. 3o da Emenda Constitucional no
47/05.
Há de se ver que a tese jurídica
firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006575-81.2019.8.26.0053 -Voto no
11
no 139 de Repercussão Geral apenas vem a
corroborar o quanto exposto até aqui em
relação à integralidade e à paridade - que,
se são asseguradas aos servidores públicos em
geral, desde que estivessem em exercício até
a data da publicação da Emenda Constitucional
no 41/03, com maior razão o são aos que
exercem funções perigosas ou insalubres, nos
termos do § 4o do art. 40 da Constituição
Federal: “Os
servidores
que
ingressaram
no
serviço público antes da Emenda Constitucional
41/2003, mas que se aposentaram após a referida
emenda, possuem direito à paridade remuneratória e
à integralidade no cálculo de seus proventos,
desde que observadas as regras de transição
especificadas nos arts. 2o e 3o da Emenda
Constitucional 47/2005”.
A instauração de tema próprio
para
a
discussão
da
aposentadoria
de
servidores sujeitos a atividades de risco ou
insalubre não se justifica, portanto, senão
pelo reconhecimento, pelo Pretório Excelso,
de que as vicissitudes distintas a que estes
estão sujeitos podem dar azo à dispensa das
exigências temporais às quais se subordina a
conquista, pelos servidores em geral e pelos
do magistério, de aposentadoria assegurada
por integralidade e paridade.
E
nesse
diapasão,
cumpre
reconhecer que a aposentadoria dos policiais
não se revestiria de caráter especial, nem os
premuniria
contra
vicissitudes
a
que
a
passagem do tempo os submete de modo mais
intenso se restasse igualada, justamente no
preenchimento de requisitos de idade e tempo,
às demais aposentadorias.
Admitida pelo Pretório Excelso a
possibilidade de conservação da paridade e da
integralidade para os servidores em geral,
mediante
o
cumprimento
das
regras
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006575-81.2019.8.26.0053 -Voto no
12
transição, o único traço de especialidade que
se pode divisar na aposentadoria prevista
para servidores sujeitos a trabalho especialmente gravoso ou arriscado é a
dispensa do cumprimento dessas regras e a
sujeição àquelas previstas nas leis complementares, aceitas, no texto da
Constituição, como meio de definição de
regime
compensador
da
insalubridade
e
periculosidade.
Vale lembrar que a aposentadoria
especial tem origem nas disposições do Poder
Constituinte
Originário;
enquanto
que
as
limitações subsequentes desse direito foram
introduzidas
pelo
Poder
Constituinte
Derivado. Estas têm de ser lidas a partir das
primeiras, e não o contrário; (...)
Nesse
contexto,
impõe-se
concluir que, para os policiais civis que já
se encontravam em exercício na data da
publicação da Emenda Constitucional no 41/03,
o
cumprimento
dos
requisitos
da
Lei
Complementar no 51/85 assegura o direito à
aposentadoria
com
proventos
integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração
do servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, e paridade de reajustes com os
servidores em atividade, tal como a define o
art. 7o da Emenda em questão.”.
Ao fim, foi firmada a seguinte tese:
Para os policiais civis que se
encontravam
em
exercício
na
data
da
publicação da Emenda Constitucional no 41/03,
o
cumprimento
dos
requisitos
da
Lei
Complementar no 51/85 assegura o direito à
aposentadoria
com
proventos
integrais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006575-81.2019.8.26.0053 -Voto no
13
correspondentes à totalidade da remuneração
do servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, e à paridade de reajustes
destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do
parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da
referida Emenda Constitucional.
Destarte, seguindo o quanto disposto no
art. 985, do CPC/20151, e, ainda, observado o fato de
que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e
mantê-la
estável,
íntegra
e
coerente” (art. 926, do
CPC/2015), tem-se ser o caso de aplicar a tese jurídica
fixada
naquela
ocasião,
devendo,
portanto,
ser
reconhecido o direito do autor, que ingressou no serviço
público antes da data da edição da EC no 41/2003, à
revisão do valor de seus proventos, a fim de que
respeitem a integralidade (última remuneração no cargo
efetivo em que se deu a aposentadoria) e a paridade
(reajustes dos proventos de acordo com aqueles concedidos ao
pessoal em atividade), independentemente da observância
das regras de transição estabelecidas nas emendas
constitucionais no 41/2003 e 47/2005.
Com
isso,
respeitadas
as
razões
suscitadas pela FESP e pela SPPREV, o recurso de
1 Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:
I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica
questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo
tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do
respectivo Estado ou região;
II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham
a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma
do art. 986.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006575-81.2019.8.26.0053 -Voto no
14
apelação não comporta acolhimento, sendo de rigor a
manutenção da concessão da ordem de segurança, no
sentido de condenar a FESP e a SPPREV, nos termos da
fundamentação, a implementar e apostilar o direito do
servidor
aos
proventos
com
integralidade
(última
remuneração no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria) e
paridade (reajustes dos proventos de acordo com aqueles
concedidos ao pessoal em atividade), independentemente da
observância das regras de transição estabelecidas nas
emendas constitucionais no 41/2003 e 47/2005, desde a
data de preenchimento dos requisitos legais.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto pela SPPREV e pela FESP,
de modo a MANTER a r. sentença de primeiro grau, tal
como lançada.

PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR